Tribunal: TJDFT
Processo: 0717180-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. REGISTRO DO RESPONSÁVEL PELO VEÍCULO. ANOTAÇÃO INDEVIDA. FALHA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. AUSENTE RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre o autor e o Distrito Federal com a consequente inexigibilidade dos débitos tributários atinentes ao IPVA decorrente da motocicleta indicada nos autos, e ainda para condenar as partes rés ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso, o Distrito Federal argumenta que apenas efetua a cobrança do IPVA em face do sujeito passivo cadastrado junto ao Detran/DF, sendo que cabe ao adquirente e ao alienante a regular comunicação da venda do veículo ao ente público. Ainda, alegam que eventual fraude na aquisição do veículo não gera efeitos perante o Distrito Federal e o Detran/DF. Com essas razões, sustentam a ilegitimidade passiva ou a improcedência do pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva das partes recorrentes.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar eventual responsabilidade do Distrito Federal e do Detran pelos danos morais face a anotação restritiva do nome da parte autora após suposto estelionato.
III. Razões de decidir
5. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora atribui a responsabilidade pela negativação indevida à falha no procedimento do Distrito Federal e do Detran/DF. Assim, a análise das alegações das partes rés recorrentes de que não respondem por eventual fraude conduz à análise do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Constata-se a falha do Detran/DF, autarquia responsável pelo registro do veículo (Art. 22, III do CTB), sendo que acolheu o comunicado de venda juntado por terceiro acompanhado do DUT que não possuía a assinatura do comprador. Assim, alterou o responsável pelo veículo no seu cadastro sem qualquer elemento para corroborar a concordância do autor (suposto adquirente do automóvel), de modo que a modificação da titularidade foi consumada em decorrência da falha na verificação da documentação pelo Detran/DF. Em consequência, a autarquia de trânsito responde pelos danos advindos do seu erro, inclusive o dano moral decorrente da posterior negativação indevida pelo não pagamento do IPVA.
7. Por outro lado, relevante destacar que o Distrito Federal tão somente faz a emissão do IPVA em face do responsável pelo veículo mediante as informações prestadas pelo Detran/DF. Desse modo, constata-se que a inclusão na dívida ativa foi decorrente da conduta de terceiro e da falha do Detran/DF, enquanto que ausente qualquer falha do Distrito Federal, visto que emitiu o IPVA e promoveu a inclusão na dívida ativa com fundamento nas informações repassadas pelo Detran/DF. Assim, deve a sentença ser reformada para afastar a condenação por danos morais em face do Distrito Federal, com a manutenção da condenação em face do Detran/DF.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais apenas em face do Distrito Federal, mantidos os demais termos da sentença. Isento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.